Tribunal: TJDFT
Processo: 0710046-65.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710046-65.2019.8.07.0003 RECORRENTE: WARLLEY HENRIQUE CUSTÓDIO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (PRIMEIRA VÍTIMA), TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL (SEGUNDA VÍTIMA) E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECEBIMENTO DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA ACERCA DA LEGÍTIMA DEFESA E DA FALTA DE DOLO DE MATAR. PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA ATRIBUIR AO RÉU A PRÁTICA DE CRIMES MENOS GRAVES. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO MOTIVO FÚTIL. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Rejeita-se a alegação de nulidade decorrente do aditamento da denúncia e de seu recebimento, uma vez que a Defesa, ciente da decisão, teve inúmeras oportunidades de se insurgir, mas não o fez, além de que não houve comprovação de efetivo prejuízo, conforme dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada. 2. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados. 3. No caso em análise, não se aflora de forma inequívoca do conjunto probatório a alegada legítima defesa em relação à primeira vítima e a ausência animus necandi em relação à segunda vítima, uma vez que há versões nos autos que respaldam a tese acusatória, de modo que, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria de crimes dolosos contra a vida, a análise dos fatos não pode ser subtraída do exame do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri, devendo ser mantida a decisão de pronúncia. 4. De igual modo, não há que se falar em desclassificação para delitos menos graves, cuja competência não seria do Tribunal do Júri, se não houve a demonstração inequívoca de que a intenção do réu era de apenas lesionar as vítimas, justificando-se o exame da tese defensiva pelo Conselho de Sentença. 5. As qualificadoras, na fase de pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório, sendo que, no caso em apreço, há elementos a subsidiar a tese acusatória de que o delito contra a segunda vítima teria sido praticado por motivo fútil, de modo que a qualificadora deve ser remetida à análise do Conselho de Sentença. 6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido para manter a decisão que pronunciou o réu nas penas do artigo 121, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio – primeira vítima); artigo 121, § 2o, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil – segunda vítima); e artigo 306 da Lei no 9.503/1997 (embriaguez ao volante), a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. O recorrente, após requerer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, aponta violação aos artigos 384, §§ 2o e 4o, c/c com o artigo 41, 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando ser nulo o aditamento da denúncia sobre o qual não tenha sido oportunizado à defesa manifestar-se e produzir provas. Assevera que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, restou evidenciado o prejuízo do acusado, tendo em vista a substituição da acusação do crime de ameaça para o de homicídio qualificado pelo motivo fútil na forma tentada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 384, §§ 2o e 4o, c/c com o artigo 41, 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, pois o órgão colegiado concluiu que “tendo por premissa o fato de que a Defesa não declinou qualquer prejuízo concreto em decorrência da realização de novas provas após o aditamento da denúncia, é de se salientar que, em matéria de reconhecimento de nulidades, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (RHC 123.890 AgR/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 05/05/2015, DJe 15/05/2015)” (ID Num. 29570632 - Pág. 6). Assim, modificar tal conclusão demandaria reexame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, é assente na Corte Superior que “As nulidades, de forma geral, e no processo penal, observam ao princípio pas de nullité sans grief (art. 563 - CPP), segundo o qual ‘Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’, o que não ocorreu na espécie” (EDcl no HC 661.848/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 17/12/2021). Incide, portanto, à espécie, o enunciado 83 da Súmula do STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos somente com base na alínea "a" do permissivo constitucional (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017